Tribunal: TJDFT
Processo: 0735472-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO, COM DESTAQUE, DA PENHORA. DIREITOS CREDITÓRIOS EVENTUAIS E FUTUROS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A averbação, com destaque, nos autos da penhora afeta a futura expropriação e confere um direito de preferência.
2. Deve ser mantido o indeferimento da constrição quando não comprovada a existência de direitos creditórios em nome dos devedores na ação em que esta seria averbada.
3. Negou-se provimento ao recurso.